Tribunal: TJES
Processo: 5023297-74.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023297-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE LATAVANHA AMARAL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023297-74.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ALINE LATAVANHA AMARAL

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. AFASTAMENTO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte exequente em face de sentença que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo, rejeitando os cálculos da contadoria judicial e homologando os cálculos elaborados pelo ente estatal, fixando o valor da execução em R$ 7.234,78.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devido o afastamento dos cálculos elaborados pela contadoria judicial frente à impugnação da Fazenda Pública, a qual aponta excesso de execução por aplicação de índices de juros e correção monetária diversos daqueles fixados no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora os cálculos da contadoria judicial possuam presunção de legalidade e validade por se tratarem de documento público, podem ser desconstituídos quando impugnados mediante provas robustas que evidenciem equívoco em sua elaboração.

Constatou-se erro material nos cálculos do juízo, consubstanciado na utilização de parâmetros de juros moratórios divergentes do comando sentencial (aplicação de 0,5% a.m. ou 70% da Selic, quando o correto seria o índice da caderneta de poupança), acarretando um excesso de execução no importe de R$ 1.871,76.

Os cálculos apresentados pela contadoria do Estado (GCP/PGE-ES) observaram estritamente os ditames do acórdão exequendo: aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros da poupança para o período anterior a 09/12/2021 (Tema 810 do STF), e incidência exclusiva da Taxa Selic a partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"A presunção de veracidade e legalidade dos cálculos da contadoria judicial é relativa, devendo ser afastados quando a impugnação demonstrar, de forma inequívoca, a inobservância dos parâmetros de juros e correção monetária fixados no título executivo (coisa julgada)."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98; Emenda Constitucional nº 113/2021;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

Enunciado nº 143 do FONAJE;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema nº 810 da Repercussão Geral.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ALINE LATAVANHA AMARAL
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA (em fase de cumprimento de sentença) proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para o fim de REJEITAR o cálculo da contadoria e HOMOLOGAR o cálculo apresentado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, fixando o valor da execução em R$ 7.234,78 (sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos)”
.

Em sede recursal (ID 18281805), a recorrente informa que o cálculo da contadoria não pode ser afastado, não estando devidamente impugnado pelo ente estatal.

Contrarrazões no ID 18281809.

É a síntese do necessário.

VOTO

A decisão recorrida, ao acolher em parte a impugnação, pôs fim à fase de cumprimento de sentença, determinando o fim da execução com a expedição do RPV. Para a exequente, tal decisão tem caráter terminativo, equiparando-se à sentença para fins de recorribilidade no microssistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, o Enunciado 143 do FONAJE é claro ao dispor:

ENUNCIADO 143 – A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Dessa forma, sendo a decisão recorrível por meio de Recurso Inominado e tendo sido este interposto tempestivamente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Em relação ao mérito em si, não vejo motivos para reformar a decisão.

Conforme consta dos autos, a Gerência de Cálculos e Perícias da Procuradoria-Geral do Estado GCP/PGE-ES utilizou corretamente os parâmetros estabelecidos no acórdão de ID 13750905 para atualizar o valor devido à autora, ou seja:

Os valores anteriores a 09/12/2021 devem ser atualizados com correção monetária pelo IPCA-E (a partir do vencimento da parcela) e juros de mora pela caderneta de poupança (a partir da citação), em observância ao Tema 810 do STF.

Os valores a partir de 09/12/2021 devem ser atualizados com incidência exclusiva da Taxa Selic, sem cumulação com quaisquer outros índices, em consonância com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Tais parâmetros foram criteriosamente utilizados na tabela anexada ao ID 18281799, de forma que se verificou um excesso de execução no importe de R$ 1.871,76 (um mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos).

Embora os cálculos da contadoria gozem de presunção de legalidade e validade, por se tratarem de documento público, é certo que podem ser impugnados diante de provas robustas, eis que passíveis de equívoco em razão do elemento humano, o que, de fato, foi realizado pelo executado em seu parecer anexado aos ID’s 18281799 e 18281800.

Pelo que consta do campo “dado/critérios” ao final dos cálculos, foram usados parâmetros de juros diversos do que consta do comando sentencial (Juros Moratórios: Cesta nº 931 - 0,5% a.m. simples de 30/06/2009 a 02/05/2012; 0,5% a.m. ou 70% selic simples a partir de 03/05/2012.), onde deveriam ter sido calculados pela caderneta de poupança, razão da diferença apontada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da execução.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)